Tribunal: TJDFT
Processo: 0710993-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710993-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA CARDOSO DA SILVA, JUNIO CARDOSO CAPUCHINHO, ZEDIMAR DAMACENO CAPUCHINHO RÉU ESPÓLIO DE: JOSEFA CARDOSO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA CARDOSO DA SILVA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador